Tribunal: STF
Processo: Rcl 72658
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Clínica Olhar Imagens Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Curvelo/MG nos Autos 0010721-91.2024.5.03.0056, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que o Juízo da Vara do Trabalho de Curvelo/MG julgou procedente a demanda na qual o beneficiário requereu:



    [...] o reconhecimento do vínculo empregatício, sustentando suposto preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, desconsiderando os precedentes do Supremo Tribunal que permitem a terceirização e a contratação de médico sem vínculo empregatício, conforme o que decidido na ADPF 324/DF, nas ADCs 48/DF e 66/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF (doc. 1, p. 1).



    Sustenta, ainda, que o Tribunal reclamado:



    [...] entendeu ilícita a contratação para desempenho da atividade-fim da ora Reclamante, desconsiderando os precedentes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização e a contratação de médico sem vínculo empregatício, divergindo do decidido no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF de forma a desrespeitar a autoridade do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 5).



    Segundo aduz:



    [...] 26. Com efeito, esta Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    27. Ademais, na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado, ora Beneficiário, no momento da opção pela relação jurídica autônoma estabelecida entre as partes desde o início da prestação de serviços. 



    28. Por oportuno, cabe reiterar que se trata de contratação de prestação de serviços de médico, profissional hipersuficiente, e que percebia alto padrão remuneratório (R$ 13.000,00, consoante se retira do ato hostilizado), razão pela qual se verifica a ausência de condição de vulnerabilidade na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário (doc. 1, pp. 9-10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Vara do Trabalho de Curvelo nos autos da ação trabalhista nº 0010721-91.2024.5.03.0056, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, transcrevo trechos da sentença reclamada, no que interessa:



    Assim, o contrato de prestação de serviços autônomo é aquele mediante o qual uma (ou mais) pessoas compromete(m)-se a realizar ou mandar realizar uma ou mais tarefas para outrem, sob a imediata direção do próprio prestador e mediante uma retribuição material especificada. (DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho. 15ª ed. São Paulo: 2016 LTR, p. 659).  



    No aspecto legal, temos a redação do artigo 442-B, incluído pela Lei 13.467/2017, segundo o qual: “A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.”



    Ressalte-se que as Partes Reclamadas não cuidaram de juntar aos autos o aludido contrato de prestação de serviços autônomos firmado com a parte Reclamante, restando demonstrado processualmente a prestação de serviços pela Parte reclamante na qualidade de empregado. É o que se deflui da prova oral colhida: '



    'Que nunca compareceu na primeira ré, prestando serviços na unidade de saúde no Município, que trabalhava de segunda a quarta das 08 às 16:30, sendo o cronograma debatido com o Secretário de Saúde; que a gestão fiscalizava sua jornada, chegando no horário e saindo no horário, mas não tinha ponto, não tendo advertência, pois nunca atrasou; que se reportava diretamente ao Secretário de Saúde do Município; que tinha que apresentar atestado médico; que o Secretário de Saúde era quem dava ordens; que não tinha contato com a Primeira Ré sobre serviços, sendo era essa que pagava seu salário; que resolveu sair da Unidade entendendo que a situação estava irregular com IR e por isso pediu para sair.'' (depoimento pessoal da parte Reclamante, fl. 294).



    [...] Conforme se vê, a prestação de serviços pela parte Reclamante, se dava com pessoalidade, de forma onerosa, não eventual e com subordinação jurídica, cabendo salientar que a ausência de controle de jornada não afasta o elemento da subordinação jurídica. 



    Repise-se que não é o caso de aplicação do disposto no art. 442- B, da CLT e atual entendimento do STF quanto à permissão constitucional de formas alternativas de trabalho diversas da relação de emprego (ADPF 324), visto que as Partes Reclamadas sequer juntaram aos autos contrato de prestação de serviços autônomos celebrado com a Parte Reclamante. 



    Neste contexto julgo procedente o pleito de reconhecimento de vínculo de emprego entre a Parte Reclamante e 1a Parte Reclamada, com admissão da Parte Reclamante em 06/07/2022, conforme processo licitatório trazido aos autos, fl. 273/277, função médico, salário mensal de R$13.000,00 (incontroverso). (Doc. 9, pp. 4-5).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, pois:



    [...] as Partes Reclamadas não cuidaram de juntar aos autos o aludido contrato de prestação de serviços autônomos firmado com a parte Reclamante, restando demonstrado processualmente a prestação de serviços pela Parte reclamante na qualidade de empregado.



    [...] a prestação de serviços pela parte Reclamante, se dava com pessoalidade, de forma onerosa, não eventual e com subordinação jurídica, cabendo salientar que a ausência de controle de jornada não afasta o elemento da subordinação jurídica (doc. 7, p. 5).



    Depreende-se da base empírica da sentença impugnada que não houve confirmação de que o beneficiário do ato reclamado seja sócio de empresa prestadora de serviço ou que tenha sido contratado como pessoa jurídica, uma vez que não foram juntados aos autos nem o contrato de prestação de serviços nem os recibos de pagamento a autônomo. A sentença afirmou que o beneficiário recebia um salário de R$ 13.000,00 mensais (doc. 9, p. 5).



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como médico. Afirmou também a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator